Tribunal: TJES
Processo: 5004339-12.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004339-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FIDELIS SILVEIRA
RECORRIDO: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004339-12.2020.8.08.0035

RECORRENTE: FERNANDO FIDELIS SILVEIRA

RECORRIDA: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TESES CONTRÁRIAS VEROSSÍMEIS E CONTRADITÓRIAS. FALTA DE PROVAS. CULPA NÃO PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por FERNANDO FIDELIS SILVEIRA em face de METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. Narra o autor, em síntese, que no dia 29/07/2020, aproximadamente às 07h, estava conduzindo seu veículo (Caminhão de Carga de marca/modelo MERCEDES BENZ/L 608 D, placa GSC 2776/ES), na Avenida Senador Robert Kennedy, São Torquato, Vila Velha/ES, em frente ao Terminal de São Torquato, quando parou no semáforo, no sentido Vila Velha para Cariacica, na faixa da direita em uma via de mão única, e foi abalroado pelo ônibus MERCEDES BENZ/MPOLO TORINO, com placa MSU 5940. Alega que o ônibus, quando saiu do Terminal, ao fazer a curva no sentido Vila Velha para Vitória, colidiu na traseira do veículo do autor, causando danos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 2140107), a requerida alega que, em verdade, o motorista do ônibus saiu do Terminal de São Torquato, às 07:18, sentido Vitória (Terminal de Laranjeiras), quando o caminhão do autor freou bruscamente e causou a batida. Isto porque, o autor teria entrado na frente do ônibus para tentar passar enquanto o semáforo estava verde, entretanto, não deu tempo, motivo pelo qual freou bruscamente, o que ocasionou a colisão. Requereu a improcedência da ação.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 2140112), que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2140114). Em suas razões, refutou a versão do acidente dada pelo requerido, argumentando que não houve freada brusca, e que o condutor do ônibus provavelmente estava em uma distância e com velocidade inapropriadas para o local, motivo pelo qual ocorreu o acidente. Ademais, sustentou a existência de responsabilidade civil e ocorrência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2140119). Na ocasião, reiterou que a causa do acidente se deu por culpa exclusiva do autor. Aduz a inexistência de responsabilidade civil que enseje a reparação por danos materiais ou morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Ainda, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência de ID. 2140059, é que a autoridade responsável não chegou a uma conclusão de quem teria sido o responsável por causar o
abalroamento dos veículos. Nota-se que o referido documento acosta os depoimentos dos condutores envolvidos e uma narrativa geral dos fatos ocorridos.

Desta forma, em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, concordo com o juízo de piso quando este diz que o referido documento foi inconclusivo em seus apontamentos.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pela ré para configuração do dever de reparar.

Verifico que a dinâmica do acidente evidenciada a partir das imagens apresentadas nos autos (IDs. 21400061 a 21400077), não é capaz de formar um convencimento hábil a determinar um responsável pela colisão. De certo, as imagens mostram o prejuízo causado ao veículo, porém, de nada auxiliam na formação de convencimento para imputação de culpa.

Em todas as fotos juntadas, vejo que a colisão já havia ocorrido, estando os carros afastados um do outro. A única diferença observada, seria o ângulo das imagens, que se modifica de uma foto para outra.

Logo, não é possível concluir qual conduta foi determinante para causar o acidente. Assim, vejo que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)